Tribunal: TCU
Processo: 043.037/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4467/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.037/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lidia Faustino de Carvalho (XXX.063.334-XX); Lidia Medeiros de Lucena Simoes (XXX.191.871-XX); Lilian Moreira Pires (XXX.189.345-XX); Liliane Oliveira Figueiredo dos Santos (XXX.185.870-XX); Lindolfo Alexandre Neto (XXX.223.447-XX); Livia Graciele de Rezende Marques (XXX.300.571-XX); Lucas de Mendonca Silva (XXX.216.795-XX); Ludmila Reis Feitosa Leitao (XXX.927.275-XX); Luis Carlos Arnecke (XXX.898.090-XX); Luis Geraldo Figueiredo Andrade Junior (XXX.388.985-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.